Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-77.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600249-77.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600249-
77.2024.6.16.0042 que com base no art. 74, IV, § 3º - B, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decidiu pela não prestação das contas apresentadas por Elzo Augusto
Carreri. (Prestação de contas apresentada pelo candidato Elzo Augusto Carreri que concorreu ao
cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro no município de Londrina/PR, nas eleições
municipais de 2024, julgadas não prestadas, tendo em vista a ausência de regularização processual
mesmo após regular intimação do prestador de contas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELZO AUGUSTO CARRERI (RECORRENTE)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700009
22/08/2025
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44700009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.099

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600249-
77.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELZO AUGUSTO CARRERI
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
JULGAMENTO
DAS
CONTAS
COMO
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. JUNTADA EM SEDE
RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 76, §
2º, DO CPC. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. PATRIMÔNIO NÃO
DECLARADO
NA
OCASIÃO
DO
REGISTRO
DE
CANDIDATURAS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por Elzo Augusto Carreri contra a sentença
que julgou suas contas de campanha ao
cargo de Vereador em Londrina/PR nas
eleições de 2024 como não prestadas.

Num. 44700009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
2. O julgamento das contas não prestadas
se fundamentou em razão da ausência de
apresentação de instrumento de mandato
para constituição de advogado, em afronta
ao contido nos artigos 45, I, § 5º e 53, II, “f”,
da Res.-TSE 23.607/19
3. O Recorrente alega a necessidade de
reforma da sentença argumentando que a
irregularidade foi sanada com a juntada da
procuração na Interposição do Recurso
Eleitoral.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
analisar a possibilidade de juntada de
instrumento de mandato em fase recursal e
afastar
o
julgamento
de
contas
não
prestadas; e (ii) verificar se a utilização de
recursos próprios, quando declarado não
patrimônio na ocasião do registro de
candidaturas configura Recursos de Origem
não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O
entendimento
jurisprudencial
do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a
regularização da representação processual
em instâncias ordinárias, permitindo o
saneamento do vício e a consequente
análise do mérito da prestação de contas.
7. A Resolução TSE nº 23.607/2019,
alterada pela Resolução nº 23.731/2024,
prevê expressamente que a falta de
instrumento de mandato não acarreta
automaticamente o julgamento das contas
como
não
prestadas,
permitindo
sua
posterior regularização.
8. O uso de recursos próprios sem
declaração de patrimônio na ocasião do
registro
de
candidaturas
implica
em
Recursos de Origem não Identificados e

Num. 44700009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
implica na devolução ao Tesouro Nacional.
7. Aprovação das contas com ressalvas
pelo total das irregularidades ser inferior a
R$1,064,00 (valor total de R$ R$800,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO para julgar as
contas
aprovadas
com
ressalvas
e
determinar o recolhimento ao Erário no
valor de R$800,000 (oitocentos reais) .
Tese de Julgamento: 1. A ausência inicial
de instrumento de mandato não impede o
julgamento do mérito da prestação de
contas se a irregularidade for sanada dentro
da instância ordinária.
2. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 25, §2º exige que os bens próprios
da candidata ou do candidato somente
podem ser utilizados na campanha eleitoral
quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido
de registro da respectiva candidatura.
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 32, dispõe que os recursos de
origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas
ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Res.
TSE nº 23.607/2019, art. 25, § 2º e74, IV,
“b” e, § 3º-A.
Jurisprudência relevante citada: Recurso
Eleitoral
nº
060033106,
Acórdão
de
08/04/2025, Relator(a) Des. Suely Maria
Fernandes da Silveira, publicado no DJE de
14/04/2025), RECURSO ELEITORAL nº
060090925, Acórdão de 2/12/2022, Des.
Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino
Ferreira, publicado no Diário da Justiça
Eletrônico de 6/12/2022; PRESTACAO DE
CONTAS nº 40482, Acórdão nº 150/2017
de
20/04/2017,
Relator(a)
FÁBIO

Num. 44700009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
CORDEIRO DE LIMA, Publicação: DJEGO
- Diário de Justiça Eletrônico – TRE - GO,
Tomo 71/2017, Data 25/04/2017); Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
123, Data 23/06/2020).

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por ELZO AUGUSTO CARRERI, que concorreu ao cargo de
vereador, em Londrina/PR.
Publicado o edital (id. 44581734), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44581736).
No parecer conclusivo (id. 44581786) houve a manifestação pela não prestação das contas, em
razão da ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, do atraso na
abertura da conta bancária obrigatória destinada ao recebimento de “Doações para Campanha”,
também foi apontado recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela não prestação das contas (id. 44581789).
A sentença de id. 44581790 julgou não prestadas as contas apresentadas com fulcro no art. 74,
IV, e §3º - B, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44581795), alegando que, nesta oportunidade, juntou aos autos o instrumento de mandato,
sanando de forma imediata eventual vício apontado quanto à ausência de capacidade
postulatória. Sustenta que, desde 29 de agosto de 2024 o candidato está regularmente
representado pelo patrono constituído, conforme procuração anexada no processo de registro de

Num. 44700009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
candidatura, e que, por um lapso do candidato, não foi repassada a citação recebida para
regularização processual desta prestação de contas. Afirma que a ausência de procuração deve
ser considerada vício sanável, nos termos da jurisprudência atual do TSE, especialmente diante
da natureza jurisprudencial do processo de prestação de contas e da inexistência de prejuízo à
análise de mérito. Destaca que, conforme reconhecido na própria sentença, não foram
identificadas irregularidades materiais na movimentação financeira ou na arrecadação de
campanha, o que torna desproporcional a penalidade de julgamento por não prestação das
contas, diante da possibilidade de saneamento imediato do vício formal. Ao final, requereu o
recebimento e conhecimento do recurso e, no mérito, a reforma da r. sentença e consequente
aprovação das contas com ou sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral Interposto (id. 44622369).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 26/06/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
30/06/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante da ausência de
apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado, em afronta ao contido
nos artigos 45, I, § 5º, 48, § 1º e 53, II, “f”, da Res.-TSE 23.607/19, que estabelecem o seguinte:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - a candidata ou o candidato;
(...)
§5º É obrigatória a constituição de advogada ou de advogado para a prestação de
contas.

Num. 44700009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15

Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão
autuadas automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do envio
pelo SPCE.
§ 1º Uma vez recebido pelo prestador de contas, no SPCE, o número do processo
judicial eletrônico autuado, o prestador de contas deve providenciar a juntada do
instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da constituição de
advogado para a prestação de contas, e o art. 74, IV, “b” e § 3º-A da mesma Resolução dispõe
que constatada a ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado para a
prestação de contas, estas devem ser julgadas não prestadas.
No caso sob análise, em que pese intimado o candidato, por meio de mural eletrônico, para
regularizar a representação processual, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas,
permaneceu inerte quanto à presente irregularidade.
Assim, tem-se que a falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após intimação, impediu a
continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.
O recorrente, no momento da interposição do Recurso Eleitoral (id 44581795 e 44581796), fez a
juntada do instrumento de mandato e alegou que foi sanado de forma imediata eventual vício
apontado quanto à ausência de capacidade postulatória.
Esta Corte Eleitoral, no julgamento dos autos de REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, entendeu
ser possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de
Processo Civil, que prevê a possibilidade da regularização processual em sede de recurso,
restando consignado no voto do Dr. Rodrigo Gomes do Amaral, o seguinte:
Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §2º,
do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da preclusão

Num. 44700009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, conforme se infere dos seguintes precedentes:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
INICIAL
DE
PROCURAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS
PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 40ª Zona Eleitoral que
julgou não prestadas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereador,
nas Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de procuração nos autos.
2. A recorrente alega ter sanado o vício com a juntada do instrumento procuratório
ainda no primeiro grau de jurisdição, pleiteando a reforma da decisão para permitir
a análise da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência inicial de procuração
impede o julgamento de mérito da prestação de contas, ainda que tenha sido
posteriormente sanada dentro da instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a
regularização da representação processual em instâncias ordinárias, permitindo o
saneamento do vício e a consequente análise do mérito da prestação de contas.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, alterada pela Resolução nº 23.731/2024,
prevê expressamente que a falta de instrumento de mandato não acarreta
automaticamente o julgamento das contas como não prestadas, permitindo sua
posterior regularização.
6. No caso concreto, a recorrente saneou o vício ao juntar a procuração nos autos
antes do trânsito em julgado da decisão, sendo necessário o retorno dos autos à
origem para análise do mérito da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e provido para afastar o julgamento de contas não
prestadas e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida
instrução e julgamento de mérito da prestação de contas.

Num. 44700009 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
'Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de instrumento de mandato não impede o
julgamento do mérito da prestação de contas se a irregularidade for sanada dentro
da instância ordinária.'
'Dispositivos relevantes citados:' Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, §§ 3º–A e
3º–B, com redação dada pela Resolução TSE nº 23.731/2024.
'Jurisprudência relevante citada:' TRE/RN, REI nº 060068158, Rel. Daniel Cabral
Mariz Maia, julgado em 10/10/2023; TRE/RN, REI nº 060029676, Rel. Maria Neize
de Andrade Fernandes, julgado em 06/06/2023.
Recurso Eleitoral nº 060033106, Acórdão de 04/04/2025, Relator(a) Des. Suely
Maria Fernandes da Silva, publicado no DJE de 14/04/2025.

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2020. CANDIDATA. VEREADOR. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO PARA
MANIFESTAÇÃO.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVO
JULGAMENTO. IRREGULARIDADE AFASTADA – PROVIMENTO DO RECURSO.
Trata–se de feito submetido a novo julgamento por esta Corte Regional, o qual
havia previamente mantido a sentença que julgou as contas não prestadas por
ausência de instrumento procuratório, haja vista que, embora intimada a prestadora
de contas a regularizar a representação processual, cumpriu apenas por ocasião da
interposição do recurso eleitoral.
Ao apreciar o Recurso Especial, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu ser possível
a regularização da representação processual, posto que o instrumento procuratório,
mesmo apresentado após o prazo para manifestação da parte e em sede de
recurso, não preclui desde que tenha sido feita nos autos da prestação de contas,
ainda nas instâncias ordinárias, após a prolação da sentença – mas antes de
apreciado o recurso eleitoral.
Os argumentos lançados pelo Tribunal Superior Eleitoral não são uma tentativa de
saneamento de falhas contábeis em momento inoportuno, mas de regularização da
representação processual do prestador de contas.
Extrai–se, ainda, que aquela Corte Superior, por ocasião do julgamento da
Instrução nº 0600749–95/DF, aprovou a alteração da Resolução – TSE n.º
23.607/2019, revogando o §3º do art. 74 da referida resolução, o qual impunha o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração

Num. 44700009 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
outorgando os devidos poderes ao patrono do candidato.
No presente caso, esta Corte Regional manteve a sentença do magistrado de
primeira instância, que julgou as contas da ora recorrente como não prestadas,
adotando o entendimento do TSE à época, inclusive no que concerne à alteração
da resolução supramencionada eis que, até então, a interpretação que se adotava
era de que o novo regramento administrativo seria considerado para o julgamento
de contas de candidatos em eleições vindouras.
Ocorre que, ainda no decisum mencionado, o Tribunal Superior Eleitoral firmou
compreensão de que os termos desse novo regramento, qual seja, a revogação do
§3º do art. 74 da Resolução–TSE n.º 23.607/2019, devem ser aplicados de forma
retroativa aos feitos de 2020, sobretudo quando o vício na representação
processual é sanado ainda nas instâncias ordinárias.
Portanto, em cumprimento do acórdão proferido pela Corte Superior, procede–se,
nesta oportunidade, à revaloração dos fatos e provas dos autos, considerando–se o
documento juntado em sede de recurso, qual seja, o instrumento constituinte de
advogado para a prestação de contas, bem como à consecução da fiscalização da
regular aplicação de recursos em campanha, as quais foram efetivamente
prestadas à Justiça Eleitoral por ato de disposição voluntária do candidato, para
apuração da escorreita destinação dos recursos empregados, sobretudo porque
pode haver repasses de natureza pública.
Verifica–se, no entanto, que a apreciação das contas por esta Corte Regional,
neste momento processual, implicaria em supressão de instância, haja vista que o
juízo de primeiro grau não adentrou o mérito do feito, qual seja, a apreciação do
acervo contábil, restringindo–se a apontar o vício da ausência de procuração,
julgando–as não prestadas.
Declaração de nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos para o
juízo de primeira instância a fim de que, afastada a irregularidade de representação
processual, julgue as contas de campanha da recorrente.
Recurso Eleitoral nº 060090926, Acórdão de 2/12/2022, Des. Adriana Cavalcanti
Magalhães Faustino Ferreira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de
6/12/2022.

Dessa forma, entendo por regularizada a capacidade postulatória da prestadora.
Por oportuno, salienta-se que constou no parecer conclusivo (id. 44581786) recursos próprios
aplicados em campanha que superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro da
candidatura, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), porém foi declarado que não havia
patrimônio na ocasião do registro de candidaturas, revelando indícios de recursos de origem não
identificados na forma do art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44700009 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
O artigo 25, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece o seguinte:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser utilizados
na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em
período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

Apontou-se que o PIX no valor de R$800,00, foi efetuado pelo candidato (identificado pelo CPF
do candidato) e o mesmo havia declarado que não possuía patrimônio na ocasião do registro de
candidaturas.
O uso de recursos próprios sem declaração de patrimônio na ocasião do registro de candidaturas
implica em Recursos de Origem não Identificados (RONI), conforme precedente abaixo citado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. CARGO DE
VEREADOR. USO DE RECURSOS PRÓPRIOS SEM DECLARAÇÃO DE
PATRIMÔNIO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DOADOR/CANDIDATO.
NÃO VERIFICADA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.O
candidato e os partidos políticos não podem utilizar, a título de recursos próprios,
recursos que tenham sido obtidos mediante empréstimos pessoais que não tenham
sido contratados em instituições financeiras ou equiparadas autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e, no caso de candidatos, que não estejam
caucionados por bem que integre seu patrimônio no momento do registro de
candidatura, ou que ultrapassem a capacidade de pagamento decorrente dos
rendimentos de sua atividade econômica. (art.15, da Resolução TSE nº
23.463/2015). 2. A utilização de recursos próprios em campanha exige do candidato
a demonstração de que possuía tais recursos no momento do pedido de registro de
candidatura. O que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso improvido. (PRESTACAO
DE CONTAS nº 40482, Acórdão nº 150/2017 de 20/04/2017, Relator(a) FÁBIO
CORDEIRO DE LIMA, Publicação: DJEGO - Diário de Justiça Eletrônico – TRE -
GO, Tomo 71/2017, Data 25/04/2017) (grifado).
Sendo assim, ante a ausência de efetiva comprovação quanto à origem dos recursos
irregularmente arrecadados e utilizados, impõe-se a determinação do seu recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Apesar de não analisados em sentença a questão dos Recursos de Origem não Identificados

Num. 44700009 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
(RONI), superada a regularização processual é possível passar ao exame da prestação de contas
apresentada pela teoria da causa madura, que permite ao tribunal de segunda instância julgar o
mérito de um processo diretamente, mesmo que a decisão de primeira instância tenha sido por
razões processuais, desde que o caso esteja em condições de imediato julgamento e não precise
de mais provas ou instrução, na forma do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.
Ademais, tal apreciação não configura reformatio in pejus, porque a situação do recorrente não
será agravada, uma vez que a não prestação - que gera consequência mais grave,
consubstanciada na ausência de obtenção de quitação eleitoral, será afastada.
Além disso, foi apontado o atraso na conta corrente de campanha, que impõe apenas ressalva, já
que foi possível a análise de movimentação financeira.
Por consequência, deve-se aprovar as contas com ressalvas, eis que a irregularidade de
R$800,000 (oitocentos reais) - macula 42,10% do total de recursos da campanha eleitoral (R$
1.900,00, id. 44581785), porém o valor é inferior a R$1.064,00, impondo-se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância', o que possibilita a aplicação dos
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas,
conforme se vê:
Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se
o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei.
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, porém com a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de
R$800,000 (oitocentos reais).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
por Elzo Augusto Carreri, aprovando as contas com ressalvas, mas com a determinação de
recolhimento do valor de R$800,000 (oitocentos reais) ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.
É como voto.

Num. 44700009 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217261240300000043638958
Número do documento: 25082217261240300000043638958
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 15:18:15
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600249-
77.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELZO AUGUSTO CARRERI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIGI
PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025